Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707786-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR SILVA SANTANA APELADO: FELIPE WILLI NUNES MATIAS, THIAGO TADEU MATOS BATISTA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante (EDIMAR) a se manifestar acerca do petitório de ID 75040966, no prazo de 5 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator